Tribunal: STF
Processo: HC 245787
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. MÉRITO DA AÇÃO PENAL. ANÁLISE ANTECIPADA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. Superada a fase de resposta à acusação, não configura ilegalidade o indeferimento, de forma fundamentada, de pedido voltado à análise antecipada de questão relativa ao mérito da ação penal, permitida a veiculação da insurgência em alegações finais.



    2. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente mera presunção (CPP, art. 563). 



    3. Agravo interno desprovido.